Tribunal: TJPA
Processo: 0808462-23.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808462-23.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Embargos de Declaração do Sindicato. Alegação de Obscuridade. Deve ser reconhecida a prescrição contra a Fazenda Pública em 5 (cinco) anos, não se tratando de pedido imprescritível de forma a alcançar período de 15/03/1994 a 08/05/2012. Inocorrência de obscuridade.

2.

Embargos de Declaração do Estado do Pará. Alegação de omissão. Questão referente a discussão sobre pedido de inépcia da inicial devidamente enfrentada no acordão embargado. Inocorrência.

3.

Pretensão de ambos os recursos em rediscutir a matéria debatida.

4.

RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - SINDPOL e pelo ESTADO DO PARÁ
em face dos termos do Acórdão (Id.

4762852) que, conheceu do recurso de Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento, reformando a sentença de 1º grau nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO ADMINISTRATIVO. SINDICATO. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS E APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PRESENÇA DE VÍCIOS DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. INOBSERVANCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 022/94. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL N° 20.910/32. CONSUMAÇÃO PARCIAL EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a afirmação do apelado de que o sindicato (apelante) não teria autorização da assembleia geral para o ajuizamento da presente ação, é preciso ressaltar que a exigência dessa permissão se refere às entidades associativas, tal como preconizado no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que assim dispõe: "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente." 2. Com efeito, o sindicato prescinde dessa autorização, isso porque a Constituição Federal em seu artigo 8º, inciso III, não faz qualquer alusão a essa exigência, ao contrário do que fez em relação às entidades associativas. Veja-se o teor desse dispositivo: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” 3. Assim sendo, patente a legitimidade do apelante para atuar na presente demanda como substituto processual. Por outro lado, pontua o apelado que o apelante não teria demonstrado de forma clara e específica as alegadas nulidades nos processos administrativos disciplinares. 4. Entretanto, da análise dos autos, verifico que os argumentos do apelado não justificam o reconhecimento da inépcia da petição inicial. Isso porque a petição inicial da ação veio acompanhada da cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil - CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento o art. 13, I
, j
, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que trata da indicação dos policiais civis que integrarão o quadro de funcionários da Corregedoria Geral da Polícia Civil, não estavam sendo observados. 5. Ou seja, foram violados o art. 13, I,
j
da LC n° 022/94, que trata da atribuição do CONSUP de indicar os policiais que devem integrar a lotação da Corregedoria Geralda Polícia Civil, bem como o seu art. 14, §1º cujo teor assinala que a “Corregedoria Geral terá lotação permanente de policiais, que deverão ser indicados pelo Conselho Superior da Polícia Civil, dentre aqueles não apenados administrativa ou criminalmente.” 6. Desse modo, tendo em vista a existência de provas indicando a alegação violação a lei, tem-se que a petição inicial não é inepta, razão pela qual a sentença tem condições de ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instancia de origem para prosseguimento do feito. 7. Entretanto, com fundamento na teoria da causa madura, no princípio da economia processual e no princípio da primazia da decisão de mérito, prevista no artigo 4ª do atual CPC, cumpre que passe ao imediato julgamento do mérito do processo, uma vez que já reúne as condições jurídicas e probatórias para isso. 8. Como visto acima, o art. 13, I
, j
, c/c o art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n° 022/94 não estavam sendo observados pela direção da polícia civil. Desse fato, portanto, conclui-se que os agentes públicos que conduziram os processos administrativos disciplinares no âmbito da Corregedoria Geralda Polícia Civil, durante o período de violação da norma legal, não detinham a necessária competência para tanto. É de se ressaltar a necessidade imperativa de que a competência do agente público para a prática de administrativo deve encontrar guarida em lei, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88. 9. Diante desse cenário, constata-se, no caso em discussão, que a condução dos processos e apurações administrativas disciplinares por agentes que não tinham competência para tanto são nulos, e não podem ser convalidados, pois, além da violação à lei, suas condutas causaram prejuízos a terceiros em razão das imposições de penalidades de advertência, suspensão e demissão.

10. Na espécie, o apelante pretende que sejam declarados nulas as Comissões Apuradores de Processos Administrativos – PADs e APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS – AAIs, no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração. 11. Ora, como a presente ação foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, ou seja, encontram-se prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012. Logo, após esta data e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIs) devem ter suas nulidades reconhecidas. 12. Cumpre salientar, contudo, que devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em questão que tenham sido objeto de ações judiciais nas quais a nulidade aqui debatida haja sido alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas respectivas sentenças denegatórias tenham transitada em julgado. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

O Sindpol, em seus embargos de declaração (id. 4844669), levanta a obscuridade do acórdão recorrido, alegando a impossibilidade do reconhecimento da prescrição em face de ato nulo, por ser este imprescritível.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já o Estado do Pará, em seus aclaratórios (id. 4858585), argui a omissão do acórdão no tocante a violação do art. 324 do CPC referente ao reconhecimento da inépcia da inicial em razão da formulação de pedido genérico.

Alega, ainda, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, em razão da inexistência de causa madura.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de ser mantida a sentença de 1º grau, ou o retorno dos autos ao 1º grau para que seja procedida a necessária instrução do feito.

Devidamente intimados acerca da interposição dos recursos, somente o Estado do Pará apresentou contrarrazões em id.

4861712.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir
erro material ou suprir eventual lacuna
havida no julgado, provocada por
obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Sindicato, em seus embargos de declaração, alega a obscuridade do acordão impugnado em razão de ter reconhecida a prescrição quinquenal do pedido, sob o argumento de imprescritibilidade do pedido.

Repiso que o recorrente pretendia a declaração de nulidade dos atos das comissões apuradores de processos administrativos no período de 15/03/1994 a 07/03/2013, nos quais, os servidores da Polícia Civil tenham sido punidos com repreensão, suspensão e exoneração.

Porém, a ação somente foi proposta em 08/05/2017, tem-se que a prescrição atingiu o período pretendido anterior aos cinco anteriores ao seu ajuizamento, encontrando-se, prescritas as pretensões anulatórias dos atos praticados antes de 08/05/2012, logo, não se pode olvidar que após a data mencionada e até o dia 07/03/2013, a nulidade daqueles procedimentos (PADs e AAIS) devem ter suas nulidades reconhecidas.

Cediço é que, existe a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública em 5 (cinco) anos, não podendo o pedido alcançar a data de 15/03/1994, sob pena de prejuízo ao poder público e por segurança jurídica, pelo que inexiste a obscuridade alegada no recurso.

Acrescento, como bem asseverado no acórdão embargado, o reconhecimento da prescrição não prejudica as ações judiciais intentadas no período alegado, bem como devem ser respeitadas as sanções disciplinares aplicadas no período em que a nulidade debatida, alegada e enfrentada pelos magistrados competentes e cujas sentenças denegatórias tenham transitado em julgado.

Assim,
não dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Público da Polícia Civil do Estado do Pará.

Melhor sorte, não tem o Estado do Pará em seus aclaratórios quando alega omissão do julgado em razão de não ter apreciado pedido referente a alegada inépcia da inicial.

Nesse ponto, reitero que os argumentos não justificam o reconhecimento da mencionada inépcia, uma vez que a petição inicial veio acompanhada da cópia da ata da reunião ordinária do Conselho Superior da Polícia Civil – CONSUP/2013, realizada em 07/03/2013, no qual consta a informação de que até aquele momento do art. 13, I,
j
, c/c art. 14, §1º (e alterações) da Lei Complementar Estadual n.º 022/94, não estavam sendo observadas, podendo-se, portanto, ser debatida a questão trazida, como devidamente foi realizado.

Portanto, demonstrado que a omissão alegada pelo recorrente foi devidamente apreciada no julgado embargado.

Assim,
não dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Nesse diapasão, constato somente o intuito dos embargantes em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTOS
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023